Tribunal: TJES
Processo: 0000043-42.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-42.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABILIO DIAS DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DE BALIZA NEGATIVA DA “PERSONALIDADE”. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 580 dias-multa e pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral coletivo.
Em síntese, narra a denúncia que, no dia 06/01/2023, durante patrulhamento no bairro Salvador, em Sooretama-ES, policiais militares avistaram o réu com uma bolsa, em atitude suspeita, e realizada a abordagem, foram apreendidas R$ 230,00 em dinheiro e, no interior da bolsa, 171 pedras de crack e 34 buchas de maconha, todas embaladas para fins de comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da pena-base, com afastamento de vetores negativos indevidamente valorados; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de redução da pena-base, tem-se que a desvaloração da baliza “personalidade”, com base em atos infracionais praticados na menoridade é indevida, conforme orientação consolidada do STJ, que veda o uso de tais elementos para majoração da reprimenda. (AgRg no AREsp n. 1.997.211/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

A manutenção da valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime” é cabível, diante do modus operandi mais gravoso, caracterizado pelo tráfico intermunicipal, com aquisição de drogas em Linhares-ES e revenda em Sooretama-ES.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam o aumento da pena-base, conforme preponderância do art. 42 da Lei de Drogas sobre as balizas do art. 59 do Código Penal.

Em relação ao pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, constata-se que não é possível o seu reconhecimento, pois o réu respondeu a diversos procedimentos por atos infracionais análogos a crimes patrimoniais e cumpriu medida socioeducativa de internação, denotando reiteração infracional incompatível com os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A fixação do regime inicial fechado é adequada, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir a pena do réu para 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000043-42.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ABILIO DIAS DOS SANTOS NETO (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL VIANA CASTILHO - ES36083

VOTO

Cuida-se de
recurso de Apelação Criminal
, interposto por ABILIO DIAS DOS SANTOS NETO, contra a r. sentença (id 13892885), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral coletivo.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 06 de janeiro de 2023, policiais militares realizavam patrulhamento, no bairro Salvador, em Sooretama-ES, quando avistaram o réu ABILIO, portando uma bolsa preta, em atitude suspeita.

Realizada a abordagem, foram apreendidas na bermuda do acusado o valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) e na bolsa preta,
171 (cento e setenta e uma) pedras de crack e 34 (trinta e quatro) buchas de maconha
, embaladas para comercialização.

Registro que a defesa não questiona a materialidade e a autoria
, requerendo, tão somente, a redução da pena-base, para o mínimo legal, e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Na primeira fase
, verifico que o Magistrado negativou as balizas “personalidade” e “circunstâncias”, além de apontar que a natureza da droga e a sua quantidade, são desfavoráveis ao réu, fixando a reprimenda em 09 (nove) anos de reclusão.

Quanto ao vetor “personalidade”, tenho que é indevida a sua desvaloração, pois o STJ possui entendimento de que “(...)
atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social.
(..)” (AgRg no AREsp n. 1.997.211/SP,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO
), Sexta Turma, j
ulgado em 15/3/2022
, DJe de 21/3/2022.)

Por sua vez, deve ser mantida a negativação da baliza “circunstância”, tendo em vista a gravidade do modus operandi empregado na prática do crime, já que o réu adquiria as drogas em Linhares-ES, e as revendia em Sooretama, caracterizando o tráfico intermunicipal, o que merece maior reprovação.

De igual modo, tenho que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, totalizando 171 (cento e setenta e uma) pedras de crack e 34 (trinta e quatro) buchas de maconha, permitem a exasperação procedida pelo Magistrado, pois o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.

Assim,
em razão do decote da baliza “personalidade”, reduzo a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-mult
a.

Na segunda etapa
,
incidem as atenuantes da

menoridade e da confissão
(art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CP), já reconhecidas na sentença,
devendo a reprimenda ser reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na última fase, entendo que não é possível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), como pretende a defesa,
uma vez que

o acusado, quando menor, respondeu a 01 (um) procedimento por ato infracional análogo ao delito de lesão corporal (nº 0012459-04.2020.8.08.0012), e outros 03 (três) procedimentos por atos infracionais, análogos ao crime de roubo (nº 0012467-92.2018.8.08.0030, nº 0001498.91.2019.8.08.0059 e nº 0008353-76.2019.8.08.0030), tendo cumprido medida socioeducativa de internação até 15/06/2021, guardando contemporaneidade, com o delito aqui apurado, que ocorreu em 06/01/2023
.

Neste ínterim,
inexistindo na terceira fase, causas de diminuição ou aumento, a pena definitiva do denunciado deve ser concretizada em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por fim, mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, tendo em vista a existência de circunstâncias negativas, na fase do artigo 59, do CP.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a reprimenda do réu, na forma acima descrita.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e Eminente Relator para dar parcialmente
o
recurso.